Tribunal: TCU
Processo: 013.138/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos ato de concessão de reforma cadastrado pelo Comando da Aeronáutica, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de reforma (e- Pessoal, n. 14.004/2024 - Inicial) em benefício de Gustavo Alberto Ribeiro Rosa, e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); 9.3.2. comunique ao interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.